Tribunal: TJES
Processo: 5002468-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002468-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNATAN BRAGA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002468-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNATAN BRAGA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
sem expresso pedido liminar, impetrado em favor de
JOHNATAN BRAGA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
d. JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITORIA – EXCLUSIVA REGIME ABERTO/ES
.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do reeducando estar preso ilegalmente por ordem expedida em processo de execução cuja pena deveria ter sido extinta por Indulto desde 2015.

Explicita que até 25/12/2015 o reeducando era primário e possuía uma condenação (GE nº 167.588), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP, e que, em acordo ao Decreto nº 8.615/2015, já tendo cumprido 1⁄4 da pena, ou seja, 01 (um ano), 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, possuía direito ao Indulto – conforme documentos anexos. Também se destaca que não havia falta grave judicialmente homologada nos últimos 12 (doze) meses que precederam o referido Decreto.

Aduz que a Douta Defesa peticionou requerendo a extinção de punibilidade, em relação à ação penal mencionada, por meio do Indulto/2015, entretanto, a autoridade indigitada coatora indeferiu, sem qualquer motivação idônea, entendendo que o tempo de prisão cautelar não deve ser considerado como pena cumprida para fins de concessão de Indulto.

Ademais, o douto Magistrado regrediu o apenado para o regime FECHADO, ao argumento de que reeducando cometeu falta grave ao descumprir as condições estabelecidas para o regime aberto. Sendo assim, argumenta que a falta praticada fora do período de 12 meses da publicação do Decreto nº 8.615/2015 não impede a concessão do Indulto, bem como a prisão provisória há que ser computada no cálculo do requisito objetivo do Indulto.

Requer, assim, que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para que seja declarada a NULIDADE da DECISÃO proferida no sequencial 32.1, a fim de que seja determinada a extinção da punibilidade da ação penal nº 0021808- 05.2014.8.08.0024 (GE nº 167.588), por INDULTO, nos termos do art. 1º, XVI, do Decreto de Indulgencia Natalina de 2015, bem como seja expedido o alvará de soltura.

Decisão que analisou e indeferiu o pedido de liminar (nº 2374016).

Informações prestadas pela autoridade impetrada (nº 2576030).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento da impetração, por não ser a via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena (nº 2604423).

É o relatório.

Vitória, 21 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mesmo contexto do entendimento do Relator NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5002468-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOHNATAN BRAGA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITORIA – EXCLUSIVA REGIME ABERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOHNATAN BRAGA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITORIA – EXCLUSIVA REGIME ABERTO/ES.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do reeducando estar preso ilegalmente por ordem expedida em processo de execução cuja pena deveria ter sido extinta por Indulto desde 2015.

Explicita que até 25/12/2015 o reeducando era primário e possuía uma condenação (GE nº 167.588), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP, e que, em acordo ao Decreto nº 8.615/2015, já tendo cumprido 1⁄4 da pena, ou seja, 01 (um ano), 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, possuía direito ao Indulto – conforme documentos anexos. Também se destaca que não havia falta grave judicialmente homologada nos últimos 12 (doze) meses que precederam o referido Decreto.

Aduz que a Douta Defesa peticionou requerendo a extinção de punibilidade, em relação à ação penal mencionada, por meio do Indulto/2015, entretanto, a autoridade indigitada coatora indeferiu, sem qualquer motivação idônea, entendendo que o tempo de prisão cautelar não deve ser considerado como pena cumprida para fins de concessão de Indulto.

Ademais, o douto Magistrado regrediu o apenado para o regime FECHADO, ao argumento de que reeducando cometeu falta grave ao descumprir as condições estabelecidas para o regime aberto. Sendo assim, argumenta que a falta praticada fora do período de 12 meses da publicação do Decreto nº 8.615/2015 não impede a concessão do Indulto, bem como a prisão provisória há que ser computada no cálculo do requisito objetivo do Indulto.

Requer, assim, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja declarada a NULIDADE da DECISÃO proferida no sequencial 32.1, a fim de que seja determinada a extinção da punibilidade da ação penal nº 0021808- 05.2014.8.08.0024 (GE nº 167.588), por INDULTO, nos termos do art. 1º, XVI, do Decreto de Indulgencia Natalina de 2015, bem como seja expedido o alvará de soltura.

O magistrado a quo, ao prestar informações, fornece relevantes esclarecimentos (nº 2014090):

"O reeducando foi condenado nos autos da ação penal nº 0021808-
05.2014.8.08.0024 (GE nº 167.588), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além de multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Os autos tramitavam na 2ª Vara Criminal de Viana (Execuções Penais) quando foi concedida a progressão do reeducando ao regime aberto no dia 03/06/2015, sendo o mesmo cientificado das condições impostas para cumprimento da pena em Audiência Admonitória realizada no dia 16/06/2015, mesma oportunidade em que firmou termo de compromisso.

Em 23/05/2019 os autos foram implantados no sistema judicial SEEU, para tramitação de forma eletrônica junto à 9ª Vara Criminal de Vitória/ES (exclusiva de regime aberto e livramento condicional). Em 29/05/2019, o Ministério Público da 9ª Vara Criminal de Vitória opinou pela regressão cautelar do regime prisional do egresso, haja vista o abandono de sua pena. A Defesa se manifestou em 30/05/2019 requerendo tão somente a intimação do egresso para justificar suas faltas ou, subsidiariamente, a designação de Audiência de Justificação, com a finalidade de se evitar a regressão de regime. No dia 17/03/2020 os autos foram redistribuídos a esta 3ª Vara Criminal de Vitória/ ES, sendo anexada certidão no dia 16/09/2021 pela Analista Judiciária da mesma citada VEP, informando sobre a existência de mandado de prisão em aberto, bem como de processo em trâmite na 2ª Vara Criminal de Itaperuna/RJ em desfavor do egresso, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV do CP. A Defesa requereu em 21/09/2021 a declaração do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015 e o Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento do pleito defensivo, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários. Foi proferida decisão no dia 21/03/2022, indeferindo o pleito de declaração do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, tendo em vista que, desconsiderando o período de prisão cautelar do egresso, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não restaram satisfeitos os requisitos objetivos necessários à concessão do benefício. Ainda, na mesma oportunidade, fora determinada a regressão cautelar do regime prisional do egresso ao fechado e, consequentemente, a sua prisão, haja vista que, ainda que cientificado das obrigações impostas para cumprimento da pena no regime aberto, o mesmo deliberadamente abandonou o cumprimento de suas reprimendas desde junho/2015, ou seja, há aproximadamente, 07 (sete) anos, sem sequer se justificar. Por tal razão, a Defesa interpôs recurso de Agravo em Execução no dia 28/03/ 2022 e o presente Habeas Corpus. Importante tecer as seguintes considerações ao Exmo. Desembargador: O pleito de Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015 formulado pela Defesa do egresso, foi indeferido em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos necessários. Destaco que, nesta data, foi proferida decisão mantendo a decisão objurgada, uma vez que é de conhecimento deste Magistrado que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de ser possível a consideração do período de prisão cautelar para fins de Indulto. Contudo, destaca-se que o citado decisum refere-se tão somente ao Decreto Presidencial nº 9.246/2017 e não aos demais. Quanto à regressão cautelar, entende este magistrado ser incabível qualquer outra medida ao passo que, o reeducando abandonou sua pena há a aproximadamente 07 (sete) anos, sem apresentar qualquer justificativa, além de constar nos autos seu possível envolvimento em um crime de homicídio, sendo apurado por processo em trâmite na Comarca de Itaperuna/RJ."

Pois bem. No caso dos autos, a douta Defensoria Pública Estadual insurge-se contra decisão do juízo da execução. Pleiteia, em apertada sinopse, o reconhecimento do direito ao indulto do paciente, para que seja extinta a punibilidade em relação à GE nº 167.588, em acordo ao Decreto nº 8.615/2015. Alega que a ordem de prisão, expedida em processo de execução, refere-se à pena que deveria ter sido extinta por Indulto desde 2015.

Há que se destacar que a assente jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Colenda Corte Estadual firmou entendimento no sentido de não ser possível a utilização de Habeas Corpus como substituto recursal, o que se afigura claramente a hipótese dos autos, conforme previsão do artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal.

No caso, a douta Defesa interpôs concomitantemente o recurso adequado na origem, qual seja, o Agravo em Execução, de modo que entendo que a matéria fustigada será melhor analisada privilegiando-se o recurso próprio.

De qualquer modo, os precedentes deste egrégio TJ e do c. STJ são firmes em permitir a utilização da via do Habeas Corpus somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade, o que não verifico ser patente no caso em tela, eis que a tese defensiva será melhor analisada e aprofundada privilegiando-se o recurso específico.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO - SUCEDÂNEO - FALTA GRAVE - REGRESSÃO - NÃO CONHECIDO. O habeas corpus fora utilizado como verdadeiro sucedâneo RECURSAL, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o AGRAVO (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Como prescreve o artigo 118, I do referido diploma legal, ao cometer novo delito no curso da execução, o agente praticou falta grave que dá ensejo a vários efeitos, entre eles a regressão do regime de cumprimento de pena, inexistindo ilegalidade a ser reparada de ofício. Writ não conhecido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200004917, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS EXECUÇÃO DA PENA UNIFICAÇÃO DAS PENAS VIA INADEQUADA SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200049375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Logo, não há qualquer mácula de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, eis que o presente
writ
tem sido utilizado como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora, Dr. Benedito Leonardo Senatore (nº 2604423):

“Pois bem. Da análise dos presentes autos eletrônicos, não obstante os argumentos declinados pela Impetrante, visando a concessão do indulto ao paciente com a consequente extinção da sua punibilidade, observa-se que contra tal irresignação há recurso próprio previsto na legislação processual penal, qual seja, o Agravo de Execução, que também foi manejado pela defesa técnica junto ao juízo de 1º grau, concomitantemente com o presente habeas corpus. Sendo assim, a análise e aplicação do indulto como benefício para a extinção da punibilidade, é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso II, da LEP3 , não sendo cabível a apreciação da matéria em sede de habeas corpus, por caracterizar sucedâneo recursal.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: (...).

Com efeito, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, como no caso de flagrante ilegalidade, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ao exercício do direito de defesa, o que verifico não ser a hipótese dos autos. Em face do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus.”

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

2. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, qual seja, o Agravo em Execução, que inclusive já fora interposto pela douta Defesa, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do
habeas corpus
no caso em apreço.

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000023-90.2022.8.08.0000, em que é paciente JOHNATAN BRAGA DA SILVA, sendo autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VITORIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER DA ORDEM postulada em favor do paciente, nos termos do voto do Relator.